Tribunal: TJBA
Processo: 8073344-54.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8073344-54.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ALEXANDRE ANDRADE DE SANTANA e outros Advogados: JULIA DOS SANTOS CAMPOS, CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA, CLEBER NUNES ANDRADE, JOSE GERALDO LUCAS JUNIOR, BRUNA LUIZA DOS SANTOS LUCAS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotora de Justiça: GUACIRA PIRES Procuradora de Justiça: SCHEILA SUZART ACORDÃO APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. RECORRENTE ALEXANDRE ANDRADE DE SANTANA CONDENADO ÀS PENAS DE 09 (NOVE) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, SOB REGIME FECHADO, E AO PAGAMENTO DE 107 (CENTO E SETE) DIAS-MULTA. RECORRENTE ANDRÉ ÍTALO DE SOUSA DIAS CONDENADO A 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, SOB REGIME SEMIABERTO, E AO PAGAMENTO DE 165 (CENTO E SESSENTA E CINCO) DIAS-MULTA. 1. DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR ALEXANDRE ANDRADE DE SANTANA 1.1. DO PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 71 DO CPP. CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA, NÃO SENDO A HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO ART. 384, DO CPP (MUTATIO LIBELLI). CONCURSO MATERIAL DE DELITOS QUE RESTOU EVIDENCIADO, PARA O RECORRENTE, APÓS A ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO APELANTE, QUANTO AO PRIMEIRO CRIME DE ROUBO IMPUTADO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE NOVA PROVA OU CIRCUNSTÂNCIA NÃO PREVISTA NA ACUSAÇÃO. 2. DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR ANDRÉ ÍTALO DE SOUSA DIAS 2.1. DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIDO. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES VÁLIDOS. APREENSÃO DO VEÍCULO QUE ESTAVA EM POSSE DO ACUSADO, O QUAL FORA UTILIZADO NA PRÁTICA DELITIVA PARA PROPICIAR A FUGA DO COMPARSA. 2.2. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DE SOMENOS IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. DOMÍNIO FUNCIONAL DO FATO. ACUSADO QUE DIRIGIU O VEÍCULO E ESPEROU PRONTAMENTE O CODENUNCIADO RESPONSÁVEL POR ABORDAR A VÍTIMA E SUBTRAIR A RES FURTIVA, DE FORMA A ACOBERTÁ-LO, GARANTINDO-LHE A FUGA. CONDUTA NECESSÁRIA PARA O ÊXITO DA EMPREITADA DELITIVA. PRÉVIO AJUSTE DE VONTADES. COMUNHÃO DE DESÍGNIOS E PROPÓSITOS. COAUTORIA EVIDENCIADA. 2.3. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE E ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO. NÃO ACOLHIDO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MAIS GRAVOSAS, CONSISTENTES NO FATO DE O CODENUNCIADO TER EMPUNHADO O SIMULACRO DE ARMA DE FOGO NA DIREÇÃO NÃO APENAS DA VÍTIMA, COMO DA SUA FILHA MENOR. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA AOS COAUTORES. REGIME PRISIONAL FECHADO ADEQUADO À SANÇÃO IMPOSTA. 3. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8073344-54.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante ALEXANDRE ANDRADE DE SANTANA e outros e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS INTERPOSTOS, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data da assinatura eletrônica.